Tribunal: TJDFT
Processo: 0000510-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000510-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO TEIXEIRA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NITIDEZ DAS IMAGENS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA. DOSIMETRIA. NATUREZA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. 1. As circunstâncias da prisão e o relato coeso e coerente das testemunhas, somadas à apreensão da substância em posse do usuário e do dinheiro em poder dos acusados, são suficientes para compor a convicção de que os réus praticaram o crime de tráfico drogas. 2. A falta de nitidez quanto à fisionomia dos acusados não impediu a identificação deles, uma vez que as imagens captadas nas investigações foram apreciadas em cotejo com as demais provas, especialmente com o depoimento do usuário e o do agente de polícia que identificou, seguramente, os acusados como as pessoas mostradas nas imagens. 3.Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 4. O crack possui alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química e de difícil recuperação, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes, o que autoriza o recrudescimento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 5. A majoração da pena-base com fundamento na natureza da droga é independente do critério quantitativo, de modo que a presença dos dois elementos pode elevar a um aumento maior da pena. 6. O registro de passagens por crimes, sem que haja sentença penal condenatória transitada em julgado, não constitui motivo para sustentar essa análise desfavorável da personalidade do agente (Súmula 444 do STJ), cabendo excluir, de ofício, essa análise desfavorável. 7. Recursos não providos. Pena redimensionada de ofício. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a dosimetria de sua pena não seguiu a jurisprudência pátria e se mostra desproporcional quando sopesadas a quantidade e a natureza da droga apreendida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque é pacífico na Corte Superior o entendimento de que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). Em adição, verifico que o acórdão objurgado se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior ao priorizar a natureza e a quantidade da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Nesse aspecto, assim caminha o pacífico entendimento do STJ: “O acórdão recorrido converge para o entendimento sufragado por esta Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que, nos moldes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009